Tribunal: TJMT
Processo: 1008387-80.2020.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008387-80.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento, Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCUS VINICIUS ALVES BERNARDES BOTELHO - CPF: 269.504.918-83 (APELADO), MARIA ISABEL DE ALMEIDA ALVARENGA - CPF: 250.745.628-05 (ADVOGADO), RODRIGO PORTO LAUAND - CPF: 143.005.998-23 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM

REVISIONAL DE CONSUMO, CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO, RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DEPÓSITO E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA -
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO -

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – FRAUDE NO MEDIDOR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IRREGULARIDADE - SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
MINORADO -

RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS

NA FORMA SIMPLES -
SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe à empresa demandada comprovar a legitimidade das cobranças, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

A suspensão indevida do fornecimento de energia configura-se ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, sendo que o valor fixado merece ser minorado, para se adequar aos precedentes desta Câmara, merecendo reparos na sentença.

É cabível a restituição dos valores cobrados indevidamente, contudo, na sua forma simples, merecendo reparos a sentença nesse ponto.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1008387-80.2020.8.11.0041

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

APELADO:

MARCUS VINÍCIUS ALVES BERNARDES BOTELHO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Yale Sabo Mendes,
que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulado com Revisional de Consumo, Consignação em Pagamento, Restituição de Indébito, Indenização por Danos Morais e Depósito e Antecipação de Tutela, ajuizada por
MARCUS VINICIUS ALVES BERNARDES BOTELHO,
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, e declarou inexigível as faturas de recuperação de consumo referente ao Termo de Ocorrência e Inspeção nº 56309463; condenou a requerida a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente no importe de R$ 26.390,78 (vinte e seis mil trezentos e noventa reais e setenta e oito centavos), acrescidos de juros (SELIC) desde a citação e correção monetária (IPCA), a partir do efetivo prejuízo; condenou a requerida ao pagamento no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), pelos danos morais sofridos, acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação até a vigência da Lei nº 14.905/2024, aplicando-se a SELIC apenas a partir da vigência desta e correção monetária (IPCA), a partir do arbitramento.

Em razão da sucumbência recíproca, condenou ambas ao pagamento das custas e despesas processuais, na proporção de 50% a cada uma, e honorários advocatícios da parte adversa ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do §2º do artigo 85 do Código de Processo Civil, vedada a compensação.

Inconformada, a apelante inicialmente, requer que o recurso seja recebido também no efeito suspensivo em razão da presença dos requisitos para tanto
(fumus boni iuris e pericullum in mora).

No mérito, a apelante sustenta que “
comprovou no curso do procedimento a existência de irregularidade da unidade consumidora, em que foi constatado desvio de energia por ter sido “ligado com desvio de 03 fases no ramal de entrada” (sic).

Assevera que
“existente a irregularidade na medição e constatado o faturamento a menor da energia consumida, a empresa apelante promove o cálculo e a cobrança da recuperação de consumo, em observância às determinações da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL” (sic).

Sustenta que “
diferente do entendimento do juízo sentenciante, a cobrança realizada pela parte apelante é pelo uso da energia elétrica e que não foi paga, de modo, que é desnecessário a comprovação da autoria, vez que o que se cobra é somente o consumo utilizado e não pago” (sic).

Afirma que
“de acordo com a Resolução Normativa 1000/2021 da ANEEL, enviou a Carta ao Cliente, na qual estão todas as informações sobre a ocorrência, por isso, resta evidente que foi oportunizado o contraditório e ampla defesa ao apelado, acerca de todo o procedimento realizado em sua unidade consumidora, cabendo destacar que desde a data da própria inspeção, o autor apelado esteve ciente” (sic).

Aponta que
“não é necessário ao deslinde do feito a averiguação de autoria do desvio realizado na rede. Ainda que não tenha sido o requerente o autor das adulterações no medidor, este se beneficiou com a diminuição da aferição de consumo e, portanto, do pagamento a menor à concessionária de energia” (sic).

Afiança que “
restou comprovada a legitimidade do procedimento de fiscalização e a legalidade da recuperação de consumo, bem como demonstrado que houve o exercício do contraditório e ampla defesa pelo embargado, é equivocada a conclusão da Sentença no que tange a decretação da nulidade das faturas de recuperação de consumo” (sic).

De igual modo, sustenta que “
a sentença também merece reforma quanto à restituição em dobro, eis que não houve qualquer má-fé por parte da concessionária ré, a qual agiu com base em normativo da ANEEL e no exercício regular de um direito (art. 188, I, CC), bem como afirma que houve erro material na sentença, visto que o autor
não teria pleiteado a restituição em dobro dos valores referentes a recuperação de consumo” (sic).

Diz também que “
é totalmente descabida a condenação da recorrente em indenizar a parte recorrida pelos supostos danos morais. Acrescente-se que não há sequer indício de dano moral nos autos, de modo que se houve algum incômodo de foro íntimo, este consubstancia somente mero aborrecimento, perfeitamente suportável por qualquer pessoa atualmente e resultante de suas próprias condutas” (sic).

Destaca, ainda, a ocorrência do “Bis in Idem”, na medida em que a parte apelada está sendo penalizada a restituir valor por apenas ter realizado uma cobrança e ainda tá tendo que pagar pelos danos morais em face da ocorrência do mesmo fato, assim resta configurado o bis in idem, no momento em que a parte apelante está sendo penalizada duas vezes pelo mesmo fato ocorrido, portanto, a r, sentença fere o princípio da dupla penalização.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, para o fim de julgar improcedentes os pedidos inicialmente formulados, nos termos da fundamentação supra, e caso mantida a condenação, requer a redução do quantum indenizatório (id. 270369566).

A parte apelada ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 270369572).

A apelante efetuou o recolhimento do preparo no Id. 270369567.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente,
a parte requerida/apelante pleiteia que o apelo seja recebido também pelo efeito suspensivo, em razão da presença do
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
ensejadores para tanto.

Entretanto, quanto ao efetivo pleito de atribuição do efeito suspensivo ao recurso interposto, não vejo como conferir-lhe guarida, considerando o disposto no art. 1.012 do CPC, em seus §§ 1º, III e §3, I e II, preleciona o seguinte:

“
Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

(...)

§ 3º O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1º poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída a apelação.
”

Da leitura do supracitado dispositivo processual, evidencia-se que o pedido de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, também por petição própria, e não como preliminar recursal, tal qual o caso em tela, o que obsta seu reconhecimento.

Nesse sentido, colaciono entendimentos desta Corte de Justiça e do Tribunal de Justiça de Minas Gerais,
in verbis
:

“TRIBUTÁRIO –
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– EXECUÇÃO FISCAL –
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – NÃO CONHECIDO
- SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO – PRIMEIRA INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS OU DO DEVEDOR – INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS INÍCIO DO RESPECTIVO PRAZO PRESCRICIONAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. “O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação depende de procedimento próprio, consubstanciado na formulação de requerimento autônomo dirigido ao tribunal, restando inviável o exame do pedido efetuado no próprio recurso de apelação.
”

(N.U 1010000-67.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 13/12/2022).”

(N.U 0016170-29.2009.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Edson Dias Reis, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14/02/2023, publicado no DJE 24/02/2023) (grifei)

“
APELAÇÃO

CÍVEL
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRELIMINARES. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO.
ARTIGO 375-A DO TJMG. NÃO CONHECIDO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DESCONTO DE PRESTAÇÕES SUPERIOR A 30% DOS PROVENTOS DA AUTORA. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.085 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.

-
O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

- O benefício da justiça gratuita somente pode ser revogado se o impugnante demonstrar, de forma cabal, que o beneficiário detém capacidade financeira, o que não ocorreu no presente caso.

- Nos termos do que foi decidido no Tema 1.085, do STJ, deve ser obedecido o limite de 30% de descontos dos proventos nos empréstimos consignados.

- Deve-se manter a sentença que determinou a limitação dos descontos no benefício previdenciário da apelada em 30% (trinta por cento), diante do caráter alimentar dessa verba.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.231925-1/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/02/2024, publicação da súmula em 21/02/2024) (grifei)

Desse modo, resta inviável o exame do pedido formulado na própria apelação, razão pelo qual
não conheço do pedido
, diante da manifesta inadequação da via eleita.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
MARCUS VINÍCIUS ALVES BERNARDES BOTELHO
ajuizou a presente ação em desfavor da

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,
alegando, em síntese, que o
requerente possui vínculo contratual com a requerida, destinado ao abastecimento de energia elétrica de baixa tensão (127/220V) em sua moradia, estando classificado como consumidor residencial, identificado através da unidade consumidora nº 6/2532048-2.

Alega que desde o momento em que passou a gerar energia pelo sistema solar, a fatura mensal referente àquela despesa, equivalia a aproximadamente R$ 120,00 (cento e vinte reais) variando de R$ 109,54 (cento e nove reais e cinquenta e quatro centavos) a R$ 132,84 (cento e trinta e dois reais e oitenta e quatro centavos).

Afirma que foi surpreendido no mês de janeiro com uma cobrança relativa a suposta recuperação de consumo no valor de R$ 13.195,39 (treze mil, cento e noventa e cinco reais e trinta e nove centavos) dividido em duas faturas, no valor respectivo de R$ 6.489,90 e R$ 6.705,49, ambas com vencimento para 30/03/2020.

Aduz que abriu em 07-01-2020 o protocolo de reclamação nº 62720187, objetivando a correção da indevida exigência. Não obstante, no dia 14-01-2020, recebeu o comunicado do indeferimento de sua reclamação, o que lhe fez solicitar a intervenção do CONCEL - Conselho de Consumidores de Energia Elétrica para dirimir a questão face às gritantes arbitrariedades praticadas pela ré, não havendo ainda posicionamento. Nesse mesmo dia 14-01-2020, a ré procedeu à retirada do equipamento medidor para encaminhá-lo à aferição junto ao IPEM/MT.

Assevera que até o momento o autor, não recebeu oficialmente nenhum comunicado a respeito da aferição, tampouco, foi lhe assegurado participar do ato, diretamente ou através de técnico de sua confiança.

Por fim, requer a concessão da tutela provisória de urgência para determinar que a ré se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica no imóvel, se abstenha de inserir o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito e autorizar o depósito em conta vinculada ao juízo e aos autos do valor incontroverso a partir da fatura com vencimento em 06/02/2020, ou, se entender necessário, a título de caução, do valor integral cobrado.

E no mérito, requer a procedência dos pedidos, declarando a inexistência da dívida correspondente à fatura de “recuperação de consumo” no valor de R$ 13.195,39 (treze mil cento e noventa e cinco reais e trinta e nove centavos); a revisão das faturas a partir do mês de novembro de 2019, a restituição em dobro do que indevidamente recebeu mediante o débito automático das faturas correspondentes aos meses de novembro e dezembro de 2019, totalizando R$ 8.583,68 (oito mil quinhentos e oitenta e três reais e sessenta e oito centavos), bem como em dobro o valor cobrado indevidamente a título de recuperação de consumo, pois, ato calcado em inocultável má-fé, totalizando R$ 26.390,78 (vinte e seis mil trezentos e noventa reais e setenta e oito centavos), além da indenização por danos morais no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Sobreveio sentença, em que o magistrado condutor do feito julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, e declarou inexigível as faturas de recuperação de consumo referente ao Termo de Ocorrência e Inspeção nº 56309463; condenou a requerida a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente no importe de R$ 26.390,78 (vinte e seis mil trezentos e noventa reais e setenta e oito centavos), acrescidos de juros (SELIC) desde a citação e correção monetária (IPCA), a partir do efetivo prejuízo; condenou a requerida ao pagamento no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), pelos danos morais sofridos, acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação até a vigência da Lei nº 14.905/2024, aplicando-se a SELIC apenas a partir da vigência desta e correção monetária (IPCA), a partir do arbitramento.

Inconformada com os contornos da sentença, a apelante busca declarar a regularidade dos débitos cobrados em recuperação de consumo em debate, bem como o afastamento da indenização por danos morais e a restituição dobrada. Na remota hipótese de condenação, que a restituição seja na forma simples.

Pois bem.
Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2º e 3º da referida Lei.

O ponto centro de discussão é que a parte autora objetiva a declaração de inexistência da dívida correspondente às faturas de “recuperação de consumo”, a revisão das faturas a partir do mês de novembro de 2019, restituição em dobro pelos valores pagos a maior e cobrados indevidamente, além dos danos morais que alega ter suportado em razão de ter sido lavrado TOI, embora não havia qualquer sinal de rompimento ou adulteração dos lacres anteriormente colocados pela requerida.

A Requerida, por sua vez, alega que por ocasião de uma inspeção realizada no dia 28/10/2019, verificou a concessionária que o sistema de medição havia sido adulterado, pois o equipamento se encontrava com desvio de energia no ramal de entrada, o que fazia com que uma parte do produto consumido não fosse registrado devidamente no período de 05/2019 a 10/2019.

De acordo com as normas consumeristas, cabia a ora apelante o ônus de provar a existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, a fim de comprovar a legalidade da cobrança questionada, todavia a requerida em sua defesa não junta documentos aptos a comprovar a legalidade da cobrança.

Assim, em que pese a inconformidade recursal apresentada, entendo que o magistrado examinou com acerto o contexto probatório. Para evitar a sempre indesejável tautologia, transcrevo excerto dos fundamentos da sentença, utilizando-os também como razões para decidir:

“
A cobrança de recuperação de receita prevista no artigo 130, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, utilizada pela concessionaria, depende da comprovação de irregularidade cometida pelo consumidor, ao passo que o faturamento incorreto por outros motivos de responsabilidade da concessionária, e a deficiência na medição (artigos 113 e 115 da Resolução 414/2010 da Aneel), possuem formas distintas de cálculo e cobrança do consumo não aferido, que são menos gravosas ao usuário.

Como se observa, a norma de regência refere-se, dentre outros, à elaboração de relatório de avaliação técnica, e, tratando-se de norma específica, é de observância obrigatória.

A apuração de suposta fraude foi realizada de forma unilateral e sem se basear em perícia ou qualquer outro procedimento de acurada análise, lavrando-se Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) por preposto da empresa interessada, infringindo-se o direito de defesa.

Ora, a concessionária de energia elétrica elaborou termo de ocorrência, dando por certa a responsabilidade da autora pela fraude no medidor e coagindo-a ao pagamento da diferença apurada unilateralmente, sob pena de suspensão do fornecimento, o qual realmente veio a se concretizar.

Evidente a violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, dispostos no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Considerando que não pode a autora fazer prova de fato negativo – o não furto de energia elétrica – cabia à ré demonstrá-lo antes de cobrar da consumidora um suposto e pretérito consumo.

Além disso, verifica-se que o aparelho medidor foi retirado e encaminhado para vistoria junto ao IPEM-MT, o qual constatou que “o medidor não está funcionando de acordo com o Regulamento Técnico Metrológico”, e portanto, foi APROVADO, conforme laudo de ID. 43903841 - Pág. 17.

Ainda, foi nomeado perito por este Juízo que concluiu:

“ Concluo que; a. Quando da Vistoria na Unidade do Requerente a caixa de medição estava lacrada, deduzo que quando da LIGAÇÃO as “fases desviadas” já estavam ligadas na saída do disjuntor. b. Como a vistoria é o procedimento realizado pela distribuidora na unidade consumidora, previamente à ligação, com o fim de verificar sua adequação aos padrões técnicos e de segurança da distribuidora, o perito entende que isso não ocorreu de forma correta pois como mostra IMAGEM 17(pag.14 do laudo), a ligação não estava nos padrões técnicos pois se isso ocorresse as “FASES DESVIADAS” estariam DO LADO CARGA DA MEDIÇÃO. c. Todo o processo referente a emissão do TOI está dentro dos parâmetros da resolução no seu Art. 129, que na ocorrência de indício de procedimento irregular deve ser aberto. d. O inspetor da concessionária deveria realizar a medição dos valores de corrente elétrica nos condutores fases irregulares, caracterizando assim a carga desviada e não fase desviada, como dispõe a REN 414/2010 - Art. 2º-VI “Deve ser considerada como carga desviada a soma das potências nominais dos equipamentos elétricos conectados na rede elétrica, no ramal de conexão ou no ramal de entrada da unidade consumidora, nos quais a energia elétrica consumida não é medida.” Afirmo que não foi aplicado a melhor técnica na vistoria, pois não se caracterizou A CARGA DESVIADA (imagem 20-do perito). e. O memorial técnico descritivo do micro gerador fotovoltaico (Num. 29603052) está especificado somente UM INVERSOR FRONIUS PRIMO 8.2-1, com os devidos a acessórios e placas. Porém na vistoria técnica para elaboração do laudo pericial encontramos DOIS INVERSORES (imagem 32 e 33, página 25 deste laudo). Em sendo assim caracteriza-se o descumprimento da CLAUSULA SEXTA: da adesão ao sistema de compensação de energia. f. Houve um considerável aumento da ENERGIA ATIVA INJETADA, a partir de OUTUBRO DE 2022. g. Após a regularização das fases desviadas, sendo essas conectadas corretamente na carga do medidor houve um aumento do kWh”.

Verifica-se através da conclusão do laudo pericial, que de fato havia desvio nas fases, porém, foi realizada a vistoria pela concessionária previamente à ligação de forma incorreta, não caracterizando culpa do consumidor.

De acordo com a reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não é possível responsabilizar o consumidor por débito de recuperação de consumo, sem a comprovação inequívoca de sua autoria na fraude do medidor.

No caso, a concessionária não trouxe aos autos os elementos necessários para a solução da lide, cingindo-se a alegar que havia adulteração no medidor, mas, deixou de apresentar nos autos provas de modo a comprovar a legitimidade da dívida imputada ao consumidor.

(...)

A prova é insuficiente para comprovar a vantagem econômica e a efetiva fraude tendente a reduzir o consumo da unidade consumidora, razão pela qual entendo que não restou suficiente e adequadamente comprovada a fraude imputada ao Autor, dessa forma, mostra-se cabível a declaração de nulidade do montante de recuperação de consumo estabelecida no TOI”
(Id. 270369552).

Desta forma correta a sentença que declarou indevida a cobrança a título de recuperação de consumo.

E, registro que, embora reconhecida abusividade na cobrança das faturas de recuperação de consumo em discussão, resta evidente o dever da concessionária de restituir os valores pagos indevidamente na forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé da recorrente, como bem pleiteado pela apelante, sendo que nesse ponto, a sentença merece reparos.

Não obstante, repiso que a referida repetição, à que alude o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a existência de má-fé do credor, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

Com relação à indenização por danos morais, como se vê dos autos, o apelado foi ameaçado de ter sua energia cortada e, em que pese deferida a liminar para impedir, dentre outras coisas, o corte da energia, é certo que ela não foi devidamente cumprida, ensejando o corte da energia elétrica do imóvel do autor conforme noticiado na petição de Id. 270369366.

Logo, em se tratando de suspensão do fornecimento de energia, é cabível o dano moral
in re ipsa.

No mesmo sentido, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE LIMINAR E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA –
COBRANÇA DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO
– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PERÍCIA OU FRAUDE NO RELÓGIO – COBRANÇA ILEGÍTIMA DE FATURA EM VALOR EXCESSIVO – PESSOA FÍSICA – VULNERABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA DO CONSUMIDOR – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA –
SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS
– QUANTUM MANTIDO

–

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A inspeção de equipamento-medidor de energia elétrica levada a efeito pela empresa fornecedora é tida por unilateral, porque não possibilita o contraditório e não serve de suporte para o arbitramento de diferenças de consumo e revisão de faturamento.

A mera imputação de fraude no medidor de energia elétrica pela empresa fornecedora, com a consequente cobrança de valores relativos a energia supostamente não faturada sem a observância do contraditório e da ampla defesa, torna nulo e inexigível o débito por ela perseguido.

A empresa que distribui energia elétrica não pode responsabilizar o consumidor por falha na prestação de seus serviços, aplicando-lhe cobrança arbitrária realizada com base em consumo fictício, ou seja, por média de consumo, sem comprovar o efetivo uso ou desvio de energia.

A responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva e independe da existência da culpa, porquanto decorrente do risco do empreendimento, ou seja, da atividade exercida, devendo, pois, responder pelos danos causados ao consumidor em razão de eventual falha na prestação de serviço (art. 14 do CDC).

A suspensão do fornecimento de energia configura dano moral in re ipsa.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza”
(N.U 1013349-49.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 31/01/2023)

Quanto ao dano moral, a
verba indenizatória não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Na hipótese em análise, tenho que merece reparos a sentença para minorar o
quantum
indenizatório para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais
)
,

pois
é razoável a proporcional, estando, inclusive, em consonância com
o posicionamento deste Sodalício em casos correlatos.

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO -

IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – INEXISTÊNCIA – ILEGALIDADE DA COBRANÇA –DANO MORAL – INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM ÓRGÃOS DE RESTRIÇAO DE CRRÉDITO

– ATO ILÍCITO CONFIGURADO –
DANO MORAL – DEVER DE RESSARCIMENTO – QUANTUM – MINORAÇÃO
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se o consumo apurado na unidade consumidora esta muito acima da média das faturas dos meses anteriores e a concessionaria de energia elétrica não apresentou elementos que justifique o aumento excessivo, tampouco provou a regularidade da cobrança,

impõe-se a revisão das faturas a fim de adequar ao consumo médio apurado no período anterior.

A cobrança indevida, seguida de inscrição do nome do consumidor no rol dos maus pagadores, configurara dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

Recurso parcialmente provido.
(N.U 1052725-76.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 25/02/2022)

Registro, por oportuno, que não houve erro material na sentença, visto que o juiz analisou os pedidos formulados na inicial, não havendo falar em sentença
extra petita.

Por fim, importante consignar que não prospera a alegação da apelante de que houve
bis in idem,
ao arbitrar a restituição dos valores e danos morais, visto que o primeiro trata de danos patrimoniais e o segundo de danos psicológicos, o que não se confunde.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso,
apenas

para reduzir o valor do
quantum
indenizatório para R$ 10.000,00 (dez mil reais), e determinar que a restituição de valores pagos indevidamente ocorra na forma simples, mantendo nos demais termos a sentença invectivada, e por consequência, quanto aos honorários de sucumbência, verificando-se que ambas as partes decaíram em parte de seus pedidos, deve a sucumbência ser aplicada na forma recíproca, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, devendo ser alterado para 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, contudo, por ser a parte autora beneficiária da assistência judiciária gratuita, resta suspensa tal exigibilidade, nos termos do artigo 12 da Lei nº 1.060/50.

Incabível a majoração dos honorários recursais, diante do provimento parcial do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025